Tribunal: TCU
Processo: 025.247/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3592/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em desfavor de João Teixeira Noronha, ex-prefeito de Paulo Ramos/MA, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Paulo Ramos/MA à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2006, vigente de 1°/1/2006 a 31/12/2006; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 15/2/2007, data em que a prestação de contas foi efetivamente apresentada ao FNDE (art. 4o, inc. II, da Resolução); Considerando que, após o referido termo inicial, houve a ocorrência da prescrição intercorrente, em virtude do transcurso do prazo superior a 3 (três) anos entre o primeiro marco interruptivo (30/4/2008) e o segundo (27/6/2011), conforme item 28 da instrução da unidade técnica; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, em consonância com a manifestação da unidade técnica, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe pareceres convergentes que propõem o arquivamento dos autos (art. 143, V, "a", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 025.247/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Teixeira Noronha (XXX.889.963-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.